Tribunal: STF
Processo: ARE 790993
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental em que se impugna decisão monocrática que já foi objeto de recurso idêntico julgado pelo colegiado. Princípio da unirrecorribilidade. Violação. Ocorrência. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a interposição cumulativa, contra o mesmo julgado, de mais de um recurso. 



    2. Por outro lado, é incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado. 



    3. O recurso interposto é inadmissível, mas, por ora, o ato processual não alcança situação a exigir a adoção de medida sancionatória. 



    4. Agravo regimental do qual não se conhece.